Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717779-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA RECORRIDO: ITA PECAS PARA VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente agitado pelo ora recorrente (ID. 59562220). O recorrente aponta violação aos artigos 218 a 235, 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o julgador deixou de se manifestar acerca da falta de intimação, tanto pelo sistema “PUSH” como pelo sistema “PJe”. Argumenta, ademais, que a decisão impugnada carece de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos deduzidos no processo. Colaciona julgado do TRF da 5a região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “É cediço no STJ que descabe Recurso Especial contra decisões monocráticas exaradas pelos Tribunais de Segundo Grau” (AgInt no REsp n. 2.111.757/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029